Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703983-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Intempestividade - Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento. CAIXA ECONOMICA FEDERAL, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH em face de VITOR HUGO ARAUJO DE CARVALHO BRAGA, interpõe Agravo de Instrumento, na qualidade de terceira interessada, contra Decisão proferida pelo Juízo Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, o qual deferiu penhora sobre os direitos aquisitivos, cuja propriedade resolúvel pertence à agravante, credora-fiduciária, bem como determinou a avaliação do imóvel. Em suas razões recursais (ID no 14417751), a parte agravante pretende a reforma da decisão para “invalidar a penhora que recaiu sobre o imóvel, ou, caso assim não entenda, que anule o laudo de avaliação realizado sobre todo o bem, afastando-o de qualquer espécie de expropriação”. Intimada a esclarecer, quanto ao pedido de desconstituição da penhora, a tempestividade do recurso e, quanto ao pedido para afastar a alienação do imóvel em hasta pública, o cabimento do recurso, haja vista não ter sido determinada ainda a alienação em hasta pública, a parte apresentou petição de ID no 14802730 afirmando ser tempestivo e cabível o recurso. Especificamente quanto à tempestividade, sustenta que “apenas em 22/11/2019 a CEF se manifestou no sentido de pleitear a baixa da penhora, assim como pela impossibilidade de avaliação do bem, tendo estes sido indeferidos pela decisão de ID 54296414, proferida em 23/01/2020”. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Quanto ao pedido de desconstituição da penhora, o recurso de revela intempestivo. Conforme se observa, o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga-DF deferiu, em 20/06/2019, o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal (ID no 37401144 dos autos do processo de origem). Intimada em 20/08/2019 (ID no 42778109), a parte agravante se habilitou nos autos em 30/08/2019 (ID no 43616432), não tendo se insurgido oportunamente contra a referida decisão. Somente em 22/11/2019 (ID no 50572315), a parte agravante se insurgiu contra o teor do despacho de ID no 46791836, e, aproveitando a oportunidade, também se insurgiu contra a decisão de ID no 37401144, que deferiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel em questão, requerendo a desconstituição da penhora. Ao contrário do que pretende fazer crer a parte agravante em sua manifestação de ID no 14802730, a decisão de ID no 54296414 não deliberou sobre o pedido de desconstituição da penhora, limitando-se a afirmar ser possível a avaliação e a alienação em hasta pública, sem contudo, determinar qualquer medida efetiva nesse sentido. A referida decisão não se manifestou sobre o pedido de desconstituição da penhora por expressa vedação legal, pois, conforme se extrai do artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Ademais, conforme inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, o recurso, no ponto em que pretende desconstituir a penhora, deveria ter sido manejado contra a decisão de ID 37401144, sendo, portanto, intempestivo porquanto interposto após o término do prazo recursal, haja vista que o mandado de intimação foi juntado aos autos de origem em 20/08/2019 (ID no 42778109 dos autos de origem). Já quanto ao pedido para afastar a alienação do imóvel em hasta pública, o recurso se revela incabível. Conforme se observa da decisão de ID no 54296414 dos autos do processo de origem, o Juízo a quo refutou a alegação da parte agravante quanto à impossibilidade de levar o imóvel à hasta pública. No entanto, não determinou a designação de hasta pública. Ao contrário, determinou a expedição de alvará de “avaliação, verificação e intimação, para identificar o morador da unidade habitacional, informando-o de que o imóvel foi penhorado e será levado a leilão judicial se não houver o pagamento do débito condominial em aberto”. Como se observa, apenas houve determinação de intimação do morador para tomar ciência de que o imóvel foi penhorado e será levado a leilão caso os débitos condominiais não sejam adimplidos. Assim, não vislumbro o cabimento do recurso de agravo de instrumento neste ponto, pois ainda não foi determinada a alienação judicial do imóvel em hasta pública, não havendo, portanto, cunho decisório. Não obstante isso, a possibilidade de se reconhecer natureza decisória à determinação de intimação do morador e, assim, a admissibilidade do recurso interposto, configuraria, em verdade, afronta ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição e supressão de instância. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, a tempestividade e o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator